Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713784-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 231283966 do processo de referência) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitário de Saúde do DF – SINDIVACS, processo n. 0703257-92.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos: I. A parte autora, em caráter liminar, pretende a suspensão dos efeitos da decisão n.o 704/2024, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que determinou a implementação do adicional de insalubridade para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, com base na Emenda Constitucional n. 120/2022. Afirma que o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) desconsiderou a coisa julgada no processo TJDFT n. 0713798-92.2022.8.07.0018. Decido. Ao que se depreende da decisão n.o 704/2024, proferida pelo TCDF, com base na EC n.o 120/2022, foi determinado ao Distrito Federal que adote medidas para dar cumprimento ao disposto no § 10 do artigo 198 da Constituição Federal, que garante adicional de insalubridade a determinadores servidores, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Inicialmente, ao contrário do que alega o autor, não foi dispensada a regulamentação e a verificação do grau de insalubridade. Na inicial, o autor alega que houve determinação para pagamento de insalubridade genérica. Não houve dispensa do grau de insalubridade. Na decisão, o TCDF, de forma expressa, destaca que o pagamento deverá ser realizada "com a devida regulamentação do grau de insalubridade a que estão submetidos os citados servidores, o que será objeto de verificação em futura fiscalização". Portanto, neste ponto, não houve dispensa da análise individual das condições de trabalho e da regulamentação do grau de insalubridade. O TCDF apenas determinou que as medidas necessárias para o efetivo cumprimento da norma constitucional fossem implementadas, como a regulamentação do adicional. Não houve determinação direta de pagamento, com invasão da competência orçamentária do Executivo. A própria decisão do TCDF ressalta que há necessidade de regulamentação do grau de insalubridade. A princípio, não houve ordem para pagamento, mas implementação de medidas (perícias, regulamentação do grau de insalubridade, apresentação de plano para apuração da insalubridade de acordo com as normas vigente) para dar efetivo cumprimento, o que é diferente de ordenar pagamento genérico, como alegado na inicial. A autora não juntou a decisão do TJDFT que teria sido violada pelo TCDF. De acordo com o § 10 do artigo 198 da CF, alterada pela EC 120/2022, os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias TERÃO, em razão dos riscos inerentes às funções, adicional de insalubridade. Portanto, o adicional de insalubridade decorre diretamente do texto constitucional. Basta exercerem tais função que terão direito. Não há condição. A norma constitucional é de eficácia plena neste aspecto. A única questão que depende de regulamentação é o grau de insalubridade. Inexiste necessidade de regulamentação do próprio adicional. É direito que decorre do texto constitucional. Tais agentes, nestas atribuições, receberão tal adicional. Resta ao DF apenas definir, em regulamentação, o grau. Portanto, a priori, a decisão do TCDF em nada contradiz o texto constitucional, ao determinar que o DF adote medidas para efetivação e concretização do adicional. O direito ao adicional é inerente á função, por imposição constitucional. O TCDF apenas determinou a regulamentação do grau, em razão da omissão constitucional. Por estes motivos, não há probabilidade na alegação da autora. INDEFIRO a tutela provisória. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70650750), alega, em síntese, que a decisão n. 704/2024 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao determinar o pagamento de adicional de insalubridade em favor dos agentes comunitários de saúde e de combates às endemias, violou a coisa julgada. Aponta a existência de sentença transitada em julgado, proferida nos autos de ação ajuizada pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitário de Saúde do DF – SINDIVACS, que julgou improcedente o pedido de implementação do adicional para a mencionada categoria profissional. Argumenta ter o ente sindical se utilizado de manobra processual ao realizar representação junto ao TCDF após a ciência acerca da improcedência do seu pedido na via judicial. Assevera não deter o TCDF competência para rever decisões judiciais transitadas em julgado. Sustenta ter a Conte de Contas contrariado a decisão deste e. TJDFT, a qual consignou a necessidade de edição de lei de iniciativa do Poder Executivo para fins de implementação do adicional de insalubridade. Afirma ser prerrogativa do Poder Executivo a regulamentação de benefícios dos servidores públicos distritais, razão pela qual a decisão do TCDF violaria o princípio da separação dos poderes. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: 1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a atribuição do efeito ativo para deferir a tutela de urgência requerida nos autos de origem a fim de suspender os efeitos da decisão do 704/2024 do TCDF. 2. A intimação do Agravado, para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. A reforma da decisão interlocutória agravada, para que seja concedida a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da Decisão n. 704/2024 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), até o julgamento final da Ação Anulatória, com base nos fundamentos expostos, em especial: a) O reconhecimento da violação da coisa julgada, em razão da existência de decisão transitada em julgado (TJDFT n. 0713798-92.2022.8.07.0018) que negou o mesmo pedido formulado pelo SINDIVACS/DF. b) O reconhecimento da ocorrência de manobra processual por parte do SINDIVACS/DF, que, após perder a ação judicial, apresentou a questão ao TCDF sem informar sobre a existência da ação anterior. c) A declaração de que a decisão do TCDF invade a competência do Poder Executivo para regulamentar a matéria, em afronta ao princípio da separação dos poderes. 4. A procedência do presente Agravo de Instrumento, com a confirmação do deferimento da tutela provisória de urgência até o julgamento final da Ação Anulatória. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao ente público distrital pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O Distrito Federal alega que a decisão n. 704/2024 do TCDF, ora impugnada, violou a coisa julgada ao determinar o imediato pagamento de adicional de insalubridade em favor dos agentes comunitários de saúde e de combates às endemias do Distrito Federal, contrariando o que restou decidido em sentença judicial transitada em julgado. Pois bem. A sentença a que faz referência o agravante foi proferida em 7/6/2023, nos autos da ação de conhecimento n. 0713798-92.2022.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitário de Saúde do DF – SINDIVACS em desfavor do ente público distrital. No que interessa, transcrevo adiante trechos da fundamentação do aludido pronunciamento judicial (Id 231125752 do processo de referência): (...) Os servidores que exercem suas atividades em locais e em condições que prejudiquem a saúde ou integridade física têm direito ao adicional de insalubridade, na forma da legislação em vigor (Lei Complementar no 840/2011, artigos 79 e 81), desde a data em que caracterizada tal situação. A insalubridade é definida pela legislação em função da habitualidade em trabalhar nos locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, bem como considerando o tipo de atividade desenvolvida pelo servidor no curso de sua jornada de trabalho e respectivo tempo de exposição. A respeito do tema, confiram-se os seguintes precedentes deste e. TJDFT: (...) Acrescente-se que a regulamentação da matéria no âmbito distrital é feita por meio do Decreto 32547/2010, que dispõe sobre a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores públicos civis do Distrito Federal. Com efeito, o art. 12 do Decreto 32547/2010 prevê que se aplicam aos adicionais, subsidiariamente, as normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3214/1978 do Ministério do Trabalho. Esta, por sua vez, aprova as normas regulamentadoras (NR) relativas à segurança e medicina do trabalho. Vale destacar que o art. 189 da CLT define que “Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos”. Já a NR 15 trata das atividades insalubres, nos seguintes termos: “15.1 São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem: 15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.os 1, 2, 3, 5, 11 e 12; 15.1.2 Revogado pela Portaria no 3.751, de 23-11-1990 (DOU 26-11-90) 15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.os 6, 13 e 14; 15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos nos 7, 8, 9 e 10. 15.1.5 Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta Norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.” O art. 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, estabelece que “a execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão desses documentos antes de autorizar o pagamento”. Do mesmo modo, o art. 3o do Decreto Distrital n. 32.547/2010 aduz que “a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.” Depreende-se dos excertos acima transcritos que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à prova técnica que comprova as condições insalubres a que estão submetidos cada servidor, considerando o tempo e local de prestação do serviço. No que se refere aos agentes comunitários, a EC 120/2022 inseriu novos parágrafos no art. 198 da CF, com o seguinte teor: “§ 7o O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. § 8o Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva. § 9o O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal. § 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. § 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal”. Consoante a alteração no texto constitucional, o SINDIVACS/DF pugnou pela implementação imediata de adicional de insalubridade em favor da categoria. Na sequência, restou instaurado o processo SEI 00040-00021372/2022-44, ainda inconcluso. Pois bem. As normas introduzidas pela EC 120/2022 definiram um piso salarial nacional para os agentes comunitários, sendo que o vencimento desses profissionais passou a ficar a cargo da União, ao passo que cabe aos Estados, Distrito Federal e Municípios estabelecer outras vantagens para valorização do trabalho. O novo § 10 do art. 198 define que os agentes comunitários de saúde terão direito à aposentadoria especial e adicional de insalubridade. Repise-se que a disposição do § 10 do art. 198 da CF não impõe o pagamento de adicional de insalubridade de forma linear a todos os integrantes da carreira, mas sim estipula que esse benefício deverá ser pago aos que atenderem aos requisitos legais para tanto. Logo, a previsão constitucional não concedeu aumento remuneratório automático a todos os integrantes da carreira, sob a rubrica meramente formal de “adicional de insalubridade”, sob pena de se subverter a própria natureza do adicional, que é verba de caráter propter laborem, ou seja, depende do efetivo exercício da atividade em condições insalubres, conforme já explanado acima. O deferimento do pagamento do adicional a todos os integrantes da categoria poderia ensejar a obrigação de pagamento de vantagem remuneratória a servidores que não estejam efetivamente exercendo suas atividades em ambientes insalubres, o que contraria o próprio texto constitucional. Nesse quadro, vislumbra-se claramente que há necessidade de norma regulamentadora para concretizar o direito constitucional, visto que a singularidade de cada agente na realização de suas atividades e do fator de risco do agente insalubre aplicável às endemias, de forma a estipular o percentual aplicável, isto é, 10%, 20% ou 40%. Não há nenhuma previsão legal nesse sentido. Vale destacar que a própria Administração informa – acertadamente - que é necessária a regulamentação sobre o adicional de insalubridade (ID 144504001, p.5/6): “Em suma, esta GST não tem competência para determinar o imediato pagamento do adicional de insalubridade no percentual pleiteado, cabendo tão somente a identificação de atividades insalubres através da elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, o que deverá ser feito individualmente, considerando as peculiaridades dos ambientes e das atividades de cada interessado e em obediência às regras vigentes. Logo, ressaltamos que não é possível atestar que os servidores fazem jus ao percentual de 10% de insalubridade e que a emissão de LTCAT coletivo no caso concreto mostra-se inadequada, pois as características dos ambientes de trabalho e consequentemente das atividades desempenhadas são diferentes. Por conseguinte, considerando os termos já expostos, entendemos ser imprescindível a regulamentação da EC 120/2022 para a definição das regras e percentuais a serem pagos, o que até o presente momento não aconteceu. Ressalte-se que no processo SEI no 00040-00033316/2022-52, o sindicato da categoria (SINDIVASC) apresentou Minuta de Anteprojeto de Lei que propõe a regulamentação o disposto na Emenda Constitucional no 120/2022 e que o processo está em trâmite administrativo”. Em acréscimo, é relevante o fato de que o próprio autor, sindicato da categoria, apresentou Minuta de Anteprojeto de Lei, que propõe a regulamentação o disposto na EC n. 120/2022, e que o processo está em trâmite administrativo. Logo, o requerente tem plena ciência de que é necessário a regulamentação por lei, o que apenas reforça o que já foi exposto acima. Cabe registrar, ainda, que todo direito com efeitos pecuniários concedidos aos servidores depende de previsão orçamentária, sendo evidentemente necessária a análise do tema e elaboração de estudos. Nesses termos, reitere-se que a elaboração de laudo técnico de caráter coletivo esbarra na necessidade de se aferir individualmente, caso a caso, se o servidor efetivamente exerce a atividade em ambiente insalubre, conforme os requisitos legais, que, no momento, sequer existem. Por fim, nos termos da Súmula Vinculante n. 37, “não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, ainda mais quando não há norma regulamentadora sobre o direito pretendido. Com isso, a improcedência da pretensão é a medida mais acertada. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. (...) (grifos nossos) Assim, verifica-se que o pedido de condenação do ente público distrital para que realizasse o pagamento do adicional de insalubridade em benefício da categoria representada pelo sindicato foi julgado improcedente, ao fundamento nuclear de que norma constitucional introduzida pela EC n. 120/2022 não tem aplicabilidade imediata, necessitando da edição de lei regulamentadora para a sua concretização. Por outro lado, a decisão n. 704/2024 do TCDF, proferida em 13/3/2024 nos autos do processo administrativo n. 00600-00007251/2023-41-e, possui o seguinte teor (Id 231125767 do processo de referência): O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – conhecer: a) da documentação carreada ao feito pelos jurisdicionados (Peças nos 44 a 53); b) da Informação n.o 80/2023 – 2a Difipe (e-DOC DF471694-e, Peça no 61); c) do Parecer n.o 1061/2023-G3P/CF (e-DOC 97AADF14-e, Peça no 63); d) dos memoriais de e-DOC 8B73AA93-e (Peça no 73); II – considerar: a) cumprida a Decisão n.o 3.297/2023; b) no mérito, parcialmente procedente a representação em análise, quanto ao não pagamento do adicional de insalubridade, tendo em vista que os trabalhadores que menciona o § 10 do art. 198 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional n.o 120/2022, desde que desempenhando efetivamente as atribuições de seu cargo, passaram a ter a condição de trabalho insalubre reconhecida a priori, diretamente pelo texto constitucional, restando pendente apenas a regulamentação acerca do grau de insalubridade a que estão submetidos; c) a perda de objeto da cautelar requerida na exordial, em razão do exposto na alínea “b” precedente; III – determinar à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC/DF e à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF que adotem, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas necessárias e suficientes a fim de dar efetivo cumprimento ao comando constitucional insculpido no § 10 do artigo 198 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional n.o 120/2022, com a devida regulamentação do grau de insalubridade a que estão submetidos os citados servidores, o que será objeto de verificação em futura fiscalização; IV – dar ciência desta decisão ao representante, por meio de seu representante legal, Ulisses Riedel de Resende, inscrito na OAB/DF n.o 968, conforme requerido na exordial; V – autorizar o retorno dos autos à Sefipe/TCDF, para o arquivamento do feito. A Conselheira ANILCÉIA MACHADO deixou de atuar nos autos, com fundamento no art. 153, § 1o, do RI/TCDF. (grifos nossos) Nota-se, da leitura da decisão administrativa acima transcrita, ao contrário do afirmado pelo agravante em razões recursais, que a Corte de Contas não ordenou o imediato pagamento, pelo Distrito Federal, do adicional de insalubridade previsto no art. 198, § 10, da Constituição Federal, mas somente determinou a adoção de providências destinadas a regulamentar a concessão do adicional. Dessa forma, não há que se falar em violação à coisa julgada formada no âmbito do processo n. 0713798-92.2022.8.07.0018, pois a necessidade de edição de normas regulamentadoras do grau de insalubridade a que estão submetidos os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, conforme determinado administrativamente pelo TCDF, está em consonância com o que foi decidido na referida ação judicial. Mais. Também não vislumbro violação ao princípio da separação dos poderes. Isso porque, como bem consignado pela decisão agravada, “não houve determinação direta de pagamento”, com invasão da competência do Poder Executivo para propor projetos de leis que impliquem no aumento da remuneração dos servidores público distritais, nos termos da normativa inserta no art. 71, § 1o, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: (Artigo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 86 de 27/02/2015) (...) § 1° Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, ou aumento de sua remuneração; Ao contrário, repito, o TCDF apenas determinou ao próprio Poder Executivo a adoção das providências necessárias para a regulamentação do adicional de insalubridade, sem, contudo, determinar o seu imediato pagamento, respeitando, assim, a alegada “competência exclusiva do Poder Executivo para regulamentar benefícios dos servidores públicos”. Diante do exposto, reputo, em juízo de cognição não exauriente, não preenchido o requisito da probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários para deferimento do efeito suspensivo requestado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora